Tribunal: TJES
Processo: 0002495-11.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Rodoviário; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002495-11.2016.8.08.0017

APELANTE: JOVELINO MODOLO

APELADO: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. JEFFERSON ANTÔNIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE TRANSPORTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM OS DANOS SOFRIDOS - CAUSALIDADE ADEQUADA - IMPROCEDÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - REFORMA EX OFFICIO - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - As provas dos autos mostram-se incipiente em relação aos fatos alegados e assim, não há como estabelecer nexo de causalidade direto entre os danos sofridos pelo Autor e o contrato de transporte firmado entre as partes.

II - ainda que pautado o caso dos autos pela responsabilidade objetiva, com inversão do ônus da prova decorrente da alegada relação de consumo, ao Autor cumpre, à luz do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, no que se inclui, no caso concreto, a demonstração de nexo de causalidade entre o agir da Requerida e seus danos, o que a prova dos autos não é capaz de revelar.

III - As razões Autorais são muito claras ao afirmar que o Autor deixou passar, por descuido próprio, seu local de destino, tendo descido do veículo em segurança, momento em que encerrou-se a relação contratual entre as partes, pois finda a prestação do serviço, não decorrendo de tal realidade nenhum ilícito ou falha na prestação de serviço imputável à Requerida, que não pode ver estendida sua responsabilidade contratual de modo irrestrito, para além de sua obrigação de transporte, mormente a responsabilizar-se por danos sofridos pelo Autor tempos depois de cumprir sua obrigação contratual e especialmente quando expressamente afirma a parte que seu acidente se deu em razão de obras existentes na via, realizadas por terceiro.

IV - Não socorre o Apelante as alegações de que o dano sofrido pelo Autor seria
in re ipsa
, pois o dano
in re ipsa
não exclui o dever da parte de demonstrar o nexo causal.

V – Sentença alterada de ofício para fixação dos ônus sucumbenciais.

VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002495-11.2016.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOVELINO MODOLO
APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002495-11.2016.8.08.0017

APELANTE: JOVELINO MODOLO

APELADO: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. JEFFERSON ANTÔNIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
JOVELINO MODOLO

uma vez irresignado com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação de reparação de danos materiais e morais proposta face a

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
.

Segundo decorre da narrativa da exordial, o Autor embargou em ônibus da Requerida em Venda Nova do Imigrante/ES, com destino a Aracê, Domingos Martins/ES, afirmando realizar o trajeto junto a sua esposa com frequência.

Que no dia dos fatos embarcou sozinho o Autor, tendo sua esposa o acompanhado até o embarque, solicitando ao cobrador que o ajudasse na chegada do ponto em Aracê, posto que trata-se o Autor de pessoa idosa.

Segundo o que consta da peça de ingresso, o Autor, por desatenção, não desceu no ponto de seu destino, já tendo passado três pontos quando se atentou a tal realidade, solicitando, assim, a parada do ônibus, afirmando que o motorista o deixou após passados cinco pontos e meio, ou seja, fora de um dos pontos de parada da ré.

Assim, segundo o alegado, o Autor iniciou uma caminhada de retorno, que daria aproximadamente 5 km, mas no trajeto sofreu uma queda em razão de obras na via, sendo socorrido por funcionários que realizavam a obra, quando levado de volta a Pedra Azul.

Afirma que em razão dos fatos foi levado a Hospital em Venda Nova do Imigrante, mas transferido para Vitória para melhor realização de exames diante de seu estado, não sendo, contudo, constatada maior gravidade.

Assim, afirma que sofreu lesão nas mãos, fratura no dente, teve quebrada sua prótese dentária e seus óculos, alegando, ainda, custos com transporte e remédios, requerendo indenização pelos danos materiais, além dos danos morais.

A sentença julgou improcedente o pleito do Autor ao argumento de ausência de prova de nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta imputada à Requerida, afirmando que o acidente relatado não ocorrera durante o transporte contratado, não havendo prova, também, de que os prepostos da apelada assumiram o compromisso de avisar o Autor de seu ponto de destino.

Em seu apelo
JOVELINO MODOLO
aduz, em síntese, que (i) a inversão do ônus da prova não restou apreciada; (ii) as provas juntadas deixam claro a conduta ilícita da Apelada; (iii) trata-se de dano
in re ipsa
; (iv) embora os danos sofridos pelo apelante não tenham ocorrido "no decorrer do transporte", é sabido que a obrigação do transportador não é apenas de meio, e não só de resultado, mas também de garantia.

Em contrarrazões a

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
pugna pela manutenção da sentença, afirmando que os fatos narrados não ocorreram durante o transporte do Autor, que não provou os fatos constitutivos de seu alegado direito.

Pois bem.

Não vejo nos autos razão fática ou jurídica a impor a reforma da sentença recorrida quanto a improcedência do pedido.

As provas dos autos mostram-se incipiente em relação aos fatos alegados e assim, tal qual o Juízo

a quo

asseverou na sentença, não há como estabelecer nexo de causalidade direto entre os danos sofridos pelo Autor e o contrato de transporte firmado entre as partes.

É preciso se ter em mente que, ainda que pautado o caso dos autos pela responsabilidade objetiva, com inversão do ônus da prova decorrente da alegada relação de consumo, ao Autor cumpre, à luz do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, no que se inclui, no caso concreto, a demonstração de nexo de causalidade entre o agir da Requerida e seus danos, o que a prova dos autos não é capaz de revelar.

Nesse contexto importa observar, como bem fez o Juízo
a quo
, que o autor, em audiência (fl. 111), dispensou a produção de provas além daquelas documentais já juntadas à exordial, muito embora tenha pugnado pela prova oral.

Nesse contexto, dos autos decorre a existência de um contrato de transporte firmado entre as partes, o que é materializado na passagem de ônibus de fls. 23/24, assim como, se vê de modo claro a existência de lesões e danos sofridos pelo Autor, o que revela-se mesmo incontroverso.

Contudo, apenas pelo que dos autos consta, não há, como dito, elementos a imputar responsabilidade à Apelada pelos danos sofridos pelo Autor.

As razões Autorais são muito claras ao afirmar que o Autor seguia viagem normal, mas deixou passar,
por
descuido próprio
, seu local de destino.

Afirma, ademais, em seu apelo, que não há, por parte da Requerida, dever contratual de que seu preposto atentasse o Autor da chegada de seu ponto de parada.

Veja-se que essa relação, se existente de fato, pois prova dela não há, se daria por mera cordialidade, não ensejando dever reparatório caso inobservada, não se cogitando, por certo, a existência de dolo por parte do funcionário da Apelada.

Nesse contexto, observando o Autor ter passado do local de seu destino, acionou a parada, tendo descido do veículo em segurança, momento em que encerrou-se a relação contratual entre as partes, pois finda a prestação do serviço.

Logo, não decorre de toda essa realidade nenhum ilícito ou falha na prestação de serviço imputável à Requerida.

Por certo, não pode a Empresa Apelada ver estendida sua responsabilidade contratual de modo irrestrito, para além de sua obrigação de transporte, mormente a responsabilizar-se por danos sofridos pelo Autor tempos depois de cumprir sua obrigação contratual, especialmente quando expressamente afirma a parte que seu acidente se deu em razão de obras existentes na via, realizadas por terceiros.

É essa a expressão da teoria da causalidade adequada.

A respeito, já decidiu o STJ que, "(...) 5.
O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade
.
Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva,
sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente
se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente
.
Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente
e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo" (REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).
6.
A Segunda Seção do STJ, no âmbito de recurso repetitivo (REsp 1596081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva), reconheceu que

a ausência de nexo causal é apta a romper a responsabilidade objetiva
, inclusive nos danos ambientais (calcada na teoria do risco integral). 7
. Ao contrário do que ocorre na teoria da equivalência das condições (teoria da conditio sine qua non), em que qualquer circunstância que haja concorrido para produzir o dano pode ser considerada capaz de gerar o dano, na causalidade adequada, a ideia fundamental é que só há uma relação de causalidade entre fato e dano quando o ato praticado pelo agente é de molde a provocar o dano sofrido pela vítima, segundo o curso normal das coisas e a experiência comum da vida
.
” (REsp n. 1.414.803/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Os danos infelizmente sofridos pelo Autor, na conjuntura com que se deram na hipótese concreta, não encontram a causalidade adequada no agir da Requerida, e mais, fogem ao risco da atividade prestada pela Apelada, não havendo como estabelecer relação de causa e efeito imputável à Requerida, de tal sorte a lhe impor o dever de reparação.

Veja-se que o fato de o Autor ter descido em local que não aquele por ele pretendido, não pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço da Apelada, ao menos prova dessa circunstância não há nos autos.

Ainda que se possa eventualmente extrair uma obrigação do alegado “acordo informal” firmado com o preposto da Empresa, no sentido de alertar o Autor da chegada de seu destino, não há prova dessa “pacto”, como já dito.

Logo, torna-se imperioso concluir que os danos sofridos pelo Autor são, com a devida vênia, fruto de seu exclusivo agir, seja pela perda do seu local de parada por desatenção própria, seja por decidir parar em local desconhecido na rodovia, seja por decidir retornar pela via a pé, seja por ter sofrido o acidente ao passar em meio a obra realizada por terceiro.

Veja-se que não socorre o Apelante as alegações de o dano sofrido pelo Autor revelar-se
in re ipsa
, fundamento que não se sustenta, pois o dano
in re ipsa
não exclui o dever da parte de demonstrar o nexo causal.

Desta feita, não há como dissentir da conclusão vertida na sentença recorrida de que inviável, pelas provas dos autos, impor à Requerido dever reparatório.

Por fim, importa observar que a sentença recorrida deixou de fixar os ônus sucumbenciais em razão de estar a parte Autora (sucumbente) amparada pela gratuidade da Justiça, o que, com a devida vênia, não guarda a melhor técnica, inviabilizando, inclusive, a majoração dos honorários ante a sucumbência recursal.

Assim, impõe-se a reforma
ex officio
da sentença, para correta fixação dos ônus sucumbenciais.

Nestes termos, sucumbindo integralmente o Autor, condeno-o ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que, à luz do §2º, do artigo 85, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa.

Ademais, em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2%, valendo a ressalva de que encontra-se a parte sob o palio da Justiça gratuita.

Diante de toda essa realidade, conheço e
DOU
PROVIMENTO

PARCIAL

ao recurso,
reformando, de ofício, a sentença, apenas a fixar os ônus sucumbenciais nos termos acima especificados,
mantendo,
no mais,
incólume a decisão objurgada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE TRANSPORTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM OS DANOS SOFRIDOS - CAUSALIDADE ADEQUADA - IMPROCEDÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - REFORMA EX OFFICIO - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - As provas dos autos mostram-se incipiente em relação aos fatos alegados e assim, não há como estabelecer nexo de causalidade direto entre os danos sofridos pelo Autor e o contrato de transporte firmado entre as partes.

II - ainda que pautado o caso dos autos pela responsabilidade objetiva, com inversão do ônus da prova decorrente da alegada relação de consumo, ao Autor cumpre, à luz do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, no que se inclui, no caso concreto, a demonstração de nexo de causalidade entre o agir da Requerida e seus danos, o que a prova dos autos não é capaz de revelar.

III - As razões Autorais são muito claras ao afirmar que o Autor deixou passar, por descuido próprio, seu local de destino, tendo descido do veículo em segurança, momento em que encerrou-se a relação contratual entre as partes, pois finda a prestação do serviço, não decorrendo de tal realidade nenhum ilícito ou falha na prestação de serviço imputável à Requerida, que não pode ver estendida sua responsabilidade contratual de modo irrestrito, para além de sua obrigação de transporte, mormente a responsabilizar-se por danos sofridos pelo Autor tempos depois de cumprir sua obrigação contratual e especialmente quando expressamente afirma a parte que seu acidente se deu em razão de obras existentes na via, realizadas por terceiro.

IV - Não socorre o Apelante as alegações de que o dano sofrido pelo Autor seria
in re ipsa
, pois o dano
in re ipsa
não exclui o dever da parte de demonstrar o nexo causal.

V - Sentença alterada de ofício para fixação dos ônus sucumbenciais.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.